Tribunal: TJMT
Processo: 1001747-48.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001747-48.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), PAMELA AMARO DA COSTA - CPF: 051.841.391-84 (PACIENTE), JUIZ DA QUARTA VARA CRIMINAL E EXECUÇÃO PENAL RONDONOPOLIS (IMPETRADO), WOLLIVAN VICTOR JUNGLES DA SILVA - CPF: 085.627.671-58 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – VINDICADA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR –
PRELIMINAR DE PARCIAL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA SUSCITADA PELA I. PGJ

– INACOLHIMENTO – PEDIDO INTEGRALMENTE APRECIADO PELO D. JUÍZO COMPETENTE À ÉPOCA – POSTERIOR TRANSFERÊNCIA DA REEDUCANDA A ESTABELECIMENTO PRISIONAL DIVERSO, SITUADO NESTA CAPITAL, COM O CONSEQUENTE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA, QUE NÃO AFASTA O FATO DE TER SIDO O PETITÓRIO DEFENSIVO APRECIADO ANTERIORMENTE PELO D. JUÍZO PERANTE O QUAL ATÉ ENTÃO TRAMITAVA O FEITO –
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUSCITADA DE OFÍCIO
– INADMITIDA A UTILIZAÇÃO DO
WRIT

COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO EXECUTIVO DE PENA QUE DESAFIA A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INSUFICIENTE À COMPROVAÇÃO, DE MANEIRA INDENE DE DÚVIDAS, DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS APTOS A ENSEJAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PLEITEADO – PACIENTE CONDENADA PELO DELITO HEDIONDO DE ROUBO MAJORADO – ART. 318-A, I, DO CPP – FILHA MENOR QUE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE AMPARADA POR FAMILIARES – PACIENTE GESTANTE ATENDIDA PELO SISTEMA DE SAÚDE PENITENCIÁRIO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO COM VISTAS À AVERIGUAÇÃO DE SUAS CONDIÇÕES DE SAÚDE E DOS CUIDADOS OFERTADOS PELA UNIDADE PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRA ATUALMENTE RECOLHIDA – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE APTA A ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM –

ORDEM EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO
.

1.

Preliminar suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça:
não se constata indevida supressão de instância quando o petitório defensivo restou integralmente apreciado, à época, pelo d. juízo competente para apreciação do feito, de forma que, ainda que o d. juízo perante o qual atualmente tramita os autos tenha determinado a expedição de ofício ao estabelecimento prisional em que se encontra, no momento, recolhida a paciente, com vistas à melhor averiguação de sua situação de saúde e das condições de cuidado ofertadas pela unidade prisional, o fato de ter sido a questão anteriormente decidida, com base em informações concernentes ao presídio em que até então se encontrava a reeducanda, impede o acolhimento da arguição de supressão de instância.

2.

Preliminar suscitada de ofício:
no intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas

corpus
como
sucedâneo
recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

3.

Muito embora o c. Superior Tribunal de Justiça tenha firmado o entendimento de que a imprescindibilidade da mãe para o cuidado com os filhos menores de 12 (doze) anos de idade goza de presunção legal, deve-se reconhecer que se cuida de paciente que cumpre pena em regime fechado por crime hediondo cometido com violência ou grave ameaça à pessoa [roubo majorado], cuja filha menor se encontra bem amparada, sob a responsabilidade e os cuidados da família materna, possuindo ainda genitor capaz de lhe prestar assistência.

4.

Além disso, encontrando-se a paciente gestante e tendo o estabelecimento prisional em que se encontrava recolhida, à época, informado se tratar de reeducanda em uso regular de medicação prescrita, com realização de consulta médica toda semana, não se constata constrangimento ilegal decorrente da decisão que indeferiu, com esteio nesses fundamentos, a benesse pleiteada.

5.

Cabe ainda frisar que, com a posterior transferência da reeducanda para presídio desta Capital, o d. magistrado competente tomou providências com vistas ao atendimento do caso, determinando a expedição de ofício à unidade prisional para melhor averiguar as condições de saúde da reeducanda e a estrutura do estabelecimento prisional para lhe garantir os cuidados necessários.

6.

Fixadas essas premissas, ressaindo dos autos a insuficiência da prova pré-constituída para comprovação do preenchimento dos requisitos indispensáveis à concessão do benefício vindicado, não se vislumbra flagrante ilegalidade a justificar a análise da matéria na via estreita do
habeas corpus
, o qual, como é cediço, não admite dilação probatória.

7.

Ação extinta sem exame do mérito.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1001747-48.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: Dr. DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS

PACIENTE:

PÂMELA AMARO DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
indeferir o pedido de prisão domiciliar formulado em favor da reeducanda
nos autos do PEP n. 2000088-29.2021.8.11.0020 (SEEU).

Dessume-se da prova pré-constituída que, em prol da paciente, fora requerida a concessão do benefício de
prisão domiciliar
, por se encontrar
PÂMELA gestante
, sendo ainda genitora de uma
filha menor
de 12 (doze) anos de idade, a qual se encontraria provisoriamente sob os cuidados da avó materna.

Face ao
indeferimento
do pleito pela d. autoridade acoimada coatora, suscita o d. causídico impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que se encontram preenchidos todos os
requisitos
autorizadores da concessão da referida benesse.

Com esteio nesses argumentos, postula, inclusive
liminarmente
, a concessão de
prisão domiciliar
à paciente, com a expedição do correspondente alvará de soltura.
No mérito
, requer a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários, consoante se vê do ID 199855659 e seguintes.

Indeferida
a liminar requerida (ID 200057692), foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, as quais foram prestadas pelo
d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
por meio do documento anexado sob o ID 203520178, perante o qual atualmente tramita o PEP n.
2000088-29.2021.8.11.0020
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção parcial
do
writ
sem análise do mérito
, por supressão de instância;
e, na extensão remanescente, pela
denegação
da ordem
(ID 204138676).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA SUSCITADA PELA I. PGJ — EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, sustenta a i. Procuradoria-Geral de Justiça que o presente remédio heroico, que visa a concessão do benefício de
prisão domiciliar
à paciente, deve ser
parcialmente extinto, sem exame do mérito
, sob pena de
indevida supressão de instância
, por não ter ainda o d. juízo
a quo
proferido
decisão definitiva
quanto à possibilidade de concessão da benesse vindicada à paciente, no que concerne ao seu
estado gravídico.

Após analisar detidamente os autos, todavia, estou convencido de que
a
razão não lhe assiste.

Isso porque, ainda que os autos do PEP n.
2000088-29.2021.8.11.0020
se encontrem atualmente em trâmite perante o d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, após a
transferência
da paciente à Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, situada nesta Capital, o que ocorreu na data de
14/12/2023
, verte dos autos que o pedido formulado pelo d. causídico impetrante, nos referidos autos, restou
integralmente apreciado
pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal de Rondonópolis/MT, perante o qual, até então, tramitava o processo executivo de pena, em decisão proferida em
13/12/2023
, oportunidade em que a d. magistrada
indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar
, tanto no que concerne à
filha menor
da paciente quanto no tocante a seu
estado gravídico
.

Por clareza, reproduzo excerto da r. decisão,
in verbis
:

“
Em análise aos autos constato que
os requerimentos formulados pela Defesa não encontram respaldo nos autos, razão pela qual não merece acolhida
. Conforme relatório psicossocial, seq. 139, a criança H. V. A. C de 02 (dois) anos, atualmente reside com a avó materna Cristiane, sendo a família composta pelo companheiro da avó Hélio e os filhos João e Luiza.
A criança esta bem, frequenta a creche no período matutino e durante a tarde fica sob os cuidados da babá. A residência é segura para a manutenção da criança, possui sala, cozinha, 2 quartos, banheiro e uma edícula nos fundos com cozinha, banheiro e área de lazer, a família possui renda de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais).
Não se passa despercebido que a relação de dependência entre pais e filhos menores de 18 anos é presumível, seja diante da obrigação de provisão material, seja diante da necessidade de convivência familiar, reforçada pela relação de afeto entre ambos. Contudo, esta presunção não é absoluta e deve ser analisado cada caso.
No caso em analise, constata-se que a criança não se encontra desamparada de cuidados, visto que a avó materna possui condições de garantir os cuidados necessários à criança.

[...] No que tange a gestação da penitente,
constato que a mesma está no 04º mês de gestação e não apresenta riscos, conforme relatório seq. 137, realizando acompanhamento com o médico da unidade prisional uma vez por semana.

Ademais, em análise aos autos de execução
a sentenciada restou condenada a pena total de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, pela pratica do crime descrito no art. 157, § 2º, do Código Penal.

Diante o exposto,
denota-se que a peculiar condição da recuperanda diante dos fatos não autorizam a substituição da prisão por prisão domiciliar
. Nestes termos
indefiro o requerimento formulado.

Por outro lado,
considerando que a data prevista para o parto é próxima a data de progressão de regime, oficie-se a unidade prisional para que apresente atestado de conduta carcerária quando a custodiada estiver com 34 semanas de gestação, bem como todas as planilhas de remição e atestado de saúde
.

Após,
dê-se vista ao MPE para que se manifeste acerca da possibilidade de progressão antecipada em razão do parto
”.

(PEP n.
2000088-29.2021.8.11.0020 – mov. 150.1). — Destaquei.

Dessa forma, ainda que, ao receber os autos, tenha o d. Juízo da Segunda Vara Criminal desta Capital decidido pela expedição de
ofício
ao estabelecimento prisional em que se encontra atualmente custodiada a paciente, com vistas “
à avaliação médica da penitente para fins de eventual concessão do benefício pleiteado, ante a sabida ausência de condições físicas para a manutenção de gestantes e parturientes na unidade prisional
” (ID 203520178); não há falar em
ausência de provimento jurisdicional capaz de embasar a arguição de supressão de instância
, uma vez que o pedido formulado pelo d. causídico impetrante
restou integralmente apreciado
pelo d. juízo
competente
à época, que o indeferiu, nos termos já expostos.

Nessa linha,
rejeito
a preliminar arguida pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, prosseguindo à apreciação do
writ.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — EXTINÇÃO DO
WRIT
POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por outro lado, deve-se reconhecer a
inadequação do manejo de
habeas corpus
para impugnação da decisão objurgada, que desafia, como é cediço, a interposição do recurso de
agravo em execução penal
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal; a impedir, portanto,
in casu
, a
admissão
do remédio heroico.

Isso porque partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal,
inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio
, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada
flagrante ilegalidade
, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento se funda na
preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico
, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido pronuncia-se o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que “
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”

(HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

(grifei).

Portanto, nessa linha intelectiva, reputo
incabível
o presente
writ
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à decisão que, no curso da execução penal, indefere o pedido de prisão domiciliar é passível de exame mediante interposição de recurso próprio, que é o
agravo em execução
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020).

De mais a mais, em homenagem ao princípio da ampla defesa, analisando a insurgência ora em debate,
não verifico flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Isso porque, não obstante se conheça a
excepcionalidade
dos casos em que permitida a prisão domiciliar, é cediço também que o eg. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP
, concedeu a ordem para permitir a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar a “
todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências
”; tendo o c. Superior Tribunal de Justiça conferido uma
interpretação extensiva
tanto ao aresto prolatado pelo eg. Supremo Tribunal Federal — que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos — quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às
apenadas em execução definitiva da pena
, ainda que em
regime fechado
(
ex vi
do RHC n. 145.931/MG, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 9/3/2022 e publicado no DJe de 16/3/2022).

Todavia, ainda que, nessa linha intelectiva, a Quinta Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
AgRg no HC 731.648/SC
, já tenha inclusive decidido que “
a concessão de
prisão

domiciliar
às genitoras de menores de até 12 anos incompletos
não está condicionada à comprovação da
imprescindibilidade
dos cuidados maternos, que é legalmente presumida
”, não se prescinde da observância dos demais requisitos legais, tampouco da determinação, exarada pelo eg. Supremo Tribunal Federal, no bojo do
Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP
, com vistas à aferição de
situação excepcionalíssima
capaz de afastar a concessão do benefício, ainda que se trate de mãe com filhos menores de 12 (doze) anos de idade, desde que com vistas à
integral proteção das crianças.

Dito isso, consigno que, em consulta aos autos do PEP n.
2000088-29.2021.8.11.0020
(Pje), constatei que
PÂMELA
cumpre pena de reclusão fixada em
09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias
, pela prática do delito de
roubo majorado
, tendo sido sentenciada nos autos da Ação Penal n. 1000742-33.2021.8.11.0020.

Vê-se, portanto, em primeiro lugar, que se cuida de paciente condenada por
delito hediondo
que envolve
violência e grave ameaça à pessoa
, a atrair,
in casu
, o disposto no
art. 318-A, I, do Código de Processo Penal
.

Em segundo lugar, verte dos autos que, quando da realização do Estudo Psicossocial, se verificou que
PÂMELA
possui relacionamento conjugal com
Wuolivan
, com quem teve
Hillary
, atualmente com pouco mais de 03 (três) anos de idade, e de quem se encontra grávida de um segundo filho.

Conforme consignado por
PÂMELA
, durante seu período de reclusão, a filha esteve sob os cuidados do pai; no entanto, devido à rotina de trabalho dele, a criança passou a residir com sua mãe, avó materna de
Hillary
. Nesse ponto,
PÂMELA
“
menciona ‘gratidão’ (sic) por sua mãe dedicar-se ao cuidado de sua filha
” [mov. 139.1].

Por sua vez, ao ser entrevistada, a genitora da paciente,
Cristiane
, relatou que o núcleo familiar compreende, além de si, o companheiro, o filho
João
, a filha
Luiza
com o esposo
Hélio
, bem como a neta
Hillary
; vivendo a família em imóvel próprio, construído em alvenaria, com sala, cozinha, dois quartos, banheiro e uma edícula contendo cozinha, banheiro e área de lazer.

Quanto à renda familiar, se constatou ser composta por R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) oriundo do trabalho de
Cristiane
; R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) recebidos por
João
e R$ 2.000,00 (dois mil reais) advindos do trabalho do companheiro de
Cristiane
, os quais são suficientes à adimplência dos gastos familiares.

Conforme relatado por
Cristiane
e
Pâmela
, são realizadas visitas à unidade prisional todos os domingos, encontrando-se
Hillary
sob os cuidados da avó desde que o genitor da menina assumiu vínculo empregatício que o impediu de se dedicar aos cuidados com a infante.

Por fim, acerca dos cuidados com a criança,
Cristiane
relatou que
Hillary
fica com uma babá durante um período do dia e, no outro, vai à escola, encontrando-se sadia e com desenvolvimento regular, apesar de exibir sinais de saudade da mãe.

Em conclusão, assim consignaram as peritas responsáveis pelo Estudo Psicossocial: “
[...] pode-se perceber que
Pamela possui boa relação com a mãe
, ao qual o vínculo se fortaleceu perante as adversidades e que
atualmente se estabeleceu confiança ao delegar os cuidados de sua filha
. Relata ainda sobre seus sentimentos e preocupações em relação ao distanciamento da filha, planos futuros de cuidados dos filhos em companhia de companheiro, continuidade de trabalho e estudos. Em relação a Sra. Cristiane,
seus relatos direcionaram a percepção de cuidado e afetividade a neta, mesmo que situação não tenha ocorrido com planejamento prévio, que tem impactado em rotina e condição financeira
. [...] Durante entrevistas as partes,
foi possível identificar que há preocupação por ambas, referente aos cuidados com a pequena Hillary
.
Observa-se boa convivência familiar e vínculos afetivos entre elas
com planos por parte de Pamela de exercer os cuidados sobre sua filha conforme prevê o art. 318-A, do CPP
” [mov. 139.1] — Destaquei.

Nesse cenário, deve-se reconhecer que, a despeito da irresignação do impetrante, além de se encontrar presente o óbice previsto pelo
art. 318-A, I, do CPP
, a infante
se encontra bem amparada por sua família
, que atende aos cuidados indispensáveis à satisfação de suas necessidades, ensejo em que, embora natural o sentimento de saudade decorrente da ausência materna, deve-se reconhecer
não ser PÂMELA a única responsável pelos cuidados com a infante
, que possui tanto um
genitor
capaz de assisti-la quanto a
família materna
com quem, atualmente, se encontra.

Por outro lado, quanto à circunstância de se encontrar a paciente
gestante
, verte dos autos que, em
13/12/2023
, o d. Juízo da Quarta Vara Criminal de Rondonópolis/MT considerou que, conforme relatório médico expedido pela Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis/MT, onde, até
14/12/2023
, se encontrava recolhida a paciente,
PÂMELA
, então no quarto mês de gestação,
não apresentava quaisquer riscos associados à sua condição, realizando acompanhamento com a médica da unidade prisional uma vez por semana
; pelo que, nesses termos, restou indeferido o benefício.

E, com efeito, da consulta aos autos do PEP n. 2000088-29.2021.8.11.0020, verifico ter sido documentado, à época, que
PÂMELA
, gestante, vinha sendo regularmente acompanhada pela equipe de saúde da referida unidade prisional, fazendo uso da medicação prescrita e se consultando com a médica responsável todas as terças-feiras [mov. 137.2]; tendo o d. juízo
a quo
determinado ainda, não obstante, a colheita de parecer do i. órgão ministerial quanto à possibilidade de
progressão antecipada
, em razão da
data prevista para o parto
, próxima à
data de progressão de regime
então prevista.

Em seu parecer, por sua vez, o
parquet
recomendou a
transferência
da reeducanda para a Unidade Materno-Infantil de Nortelândia/MT ou para a Unidade Prisional Ana Maria do Couto May, nesta Capital,
onde atualmente se encontra PÂMELA
, por serem “
locais com estrutura para o cumprimento da pena e de atenção à gestação e ao nascimento da criança
, que poderá permanecer com a genitora, ao menos, no tempo de amamentação adequado, conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS) ou até sua progressão ao regime semiaberto em outubro/2024
” [mov. 145.1]. — Destaquei.

Em seguida, como exposto, tão longo houve a transferência de
PÂMELA
à unidade prisional desta Capital, o d. Juízo da Segunda Vara Criminal de Cuiabá/MT, ao receber os autos,
determinou a avaliação médica da paciente
, a fim de
melhor confrontar suas condições de saúde
em consonância com as
condições de cuidado ofertadas pela Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May
.

Nesse cenário, estou convencido de que se trata de hipótese em que
não se encontram comprovados, de plano, os requisitos autorizadores da concessão da benesse vindicada
; mormente por se tratar de
habeas corpus
manejado como
sucedâneo do recurso adequado
, qual seja, o
agravo em execução
.

Em outras palavras, entendo que a suscitada
coação ilegal
não se encontra provada de maneira indene de dúvidas a partir do exame da

prova pré-constituída
carreada pelo d. causídico, como exige o rito célere e sem dilação probatória do
habeas corpus
; sendo inviável, no atual momento processual, e tomando por base a documentação carreada pelo d. impetrante, o alcance da
cognição exauriente
indispensável ao deferimento do benefício almejado pelo impetrante.

Por fim, apenas para conferir ênfase à matéria debatida nos autos, sublinho que o d. juízo
a quo
, perante o qual atualmente tramite o feito,
tem tomado todas as medidas destinadas a acautelar os direitos da paciente
, mediante a determinação de expedição de
ofício
à unidade prisional em que se encontra recolhida, com vistas à
averiguação de seu estado de saúde e dos cuidados ofertados pelo referido estabelecimento
, razão pela qual se encontra
corroborada
, a meu ver, a
inexistência de flagrante ilegalidade
in casu.

Portanto, não configurada flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva,
revela-se incabível a concessão da ordem de ofício
, e, por ser
totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria
, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio, imperiosa a
extinção
do
writ
.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
julgo
EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO
o
habeas corpus
impetrado em prol de
PÂMELA AMARO DA COSTA
, por
inadequação da via eleita
, sem vislumbrar flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia capaz de ensejar a concessão de ofício da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024